Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECEBIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA CONFIRMA TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADO. BOA-FÉ E PROBIDADE. INOBSERVÂNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi formulado no introito do recurso de apelação, não se aplicando, portanto, o § 4° do art. 1.012 do CPC, já que o apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a probabilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. O contrato bancário se submete ao Código de Defesa do Consumidor, consoante súmula 297 do STJ, e a revisão de contrato submetido à legislação de consumo, ou dos critérios de sua execução é expressamente permitida nas hipóteses de onerosidade excessiva e violação ao dever de informação, consoante disposto nos arts. 6o, III, IV e V, 46 e 51, IV, do CDC.
4. Na hipótese é necessária a intervenção judicial pois comprovada a onerosidade excessiva e a deficiência da informação, já que constatado que o banco apelado ofertou ao consumidor cartão de crédito consignado, quando, na realidade, o que pretendia era empréstimo consignado.
4.1. O consumidor beneficiou-se somente de único crédito efetuado em sua conta bancária, não utilizando quaisquer funções de cartão de crédito propriamente ditas o que corrobora a pretensão de somente contratar empréstimo consignado. Além disso, já realizou o pagamento de mais que o triplo do valor recebido, o que evidencia a vantagem exagerada do banco fornecedor.
5. Recurso de apelação desprovido.